Tribunal: TJDFT
Processo: 0018298-97.1998.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Processo : 0018298-97.1998.8.07.0015 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pelo executado ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA contra a r. decisão (ids. 74433490 e 73432827), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos à arrematação e indeferiu o pedido de desistência da arrematação apresentado pela arrematante. Contra a mesma decisão, a arrematante interpôs o Agravo de Instrumento 0723418-80.2025.8.07.0000, que, no momento, aguarda decurso do prazo de contrarrazões. Assim, proceda-se à associação destes autos ao referido agravo de instrumento, visando ao julgamento conjunto. Anote-se para inclusão na mesma pauta. Após, à conclusão. Brasília – DF, 03 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator